Tribunal: TJDFT
Processo: 0002057-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002057-80.2018.8.07.0004 RECORRENTE: ERINALDO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. CONCURSO DE AGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. LEI No 12.850/2013. AFASTAMENTO DO SEGREDO DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. MAJORAÇÃO EM QUANTUM SUPERIOR. ADMISSÃO. EXCEÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA EM RELAÇÃO AOS RÉUS ABSOLVIDOS. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Não é de serem acolhidos pedidos de absolvições de réus diante de conjunto probatório que atesta, sem dúvidas, a atribuição de cada um dos participantes envolvidos nos delitos pelos quais foram denunciados. 2. Da mesma forma, com referência àqueles que a prova constante dos autos, mesmo em delitos de Associação Criminosa, não tiver correspondência com as condutas lhes atribuídas na Denúncia, devem ser absolvidos, quer pela insuficiência de provas, quer pelo princípio "in dubio pro réu". 3. Recursos dos réus e do Ministério Público desprovidos. Correção de erro material, de ofício. Afastado o segredo de justiça. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 1°, 157 e 288, todos do Código Penal, sustentando sua absolvição diante da ausência de provas quanto a sua participação no crime. Alternativamente, defende a desclassificação do delito de roubo para furto, e de organização criminosa para associação criminosa; b) artigo 2°, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.296/1996, apontando nulidade das provas oriundas de escutas telefônicas. Aduz que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão. Ainda, indica a ocorrência de cerceamento de defesa por não lhe ter sido franqueado acesso às gravações; c) artigo 59 do CP, asseverando que ocorreu descabida exacerbação da pena base. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial quanto às escutas telefônicas, apontando violação ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 1°, 157 e 288, todos do Código Penal, pois “Devidamente fundamentada a condenação, com base no material cognitivo produzido nos autos, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do acusado, não se coaduna com a via do recurso especial, dada a necessidade de reexame do material cognitivo para afastar a condenação, incidindo, no caso, a Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1742630/SE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 7/6/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 2°, inciso II, alínea “a”, da Lei 9.296/1996, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 59, do CP. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Verifica-se o prequestionamento da matéria veiculada no apelo nobre, bem como dos demais pressupostos exigidos pela legislação de regência para o conhecimento do recurso especial. 2. As conclusões plasmadas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, "na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico" (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). 4. O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1886224/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 17/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Quanto ao recurso extraordinário, verifico que não reúne condições de prosseguir no tocante a alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido o ARE 1288600 ED-segundos, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 14/6/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010